Tribunal: TJES
Processo: 5002123-76.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Diálise/Hemodiálise
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002123-76.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARA COUTO AMORIM

AGRAVADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PERICULUM IN MORA. NÃO APRESENTAÇÃO DE LAUDO MÉDICO ATUALIZADO. ÔNUS DA PROVA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em Ação de Obrigação de Fazer cumulada com indenização por danos morais que indeferiu pedido de tutela de urgência para autorização e custeio de cirurgias reparadoras pós-bariátrica (reconstrução mamária com implantes e dermolipectomia de braços), sob o fundamento de ausência de comprovação da urgência, diante da não apresentação de laudo médico atualizado e circunstanciado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se está presente o requisito do periculum in mora apto a justificar a concessão de tutela de urgência para custeio de cirurgias reparadoras pós-bariátrica, diante da ausência de laudo médico atualizado exigido pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O magistrado atua com cautela ao postergar a análise da tutela de urgência e determinar a juntada de laudo médico atualizado para aferir a existência de urgência ou emergência dos procedimentos.

A parte autora não cumpre a determinação judicial, limitando-se a requerer dilação de prazo sem apresentar a prova técnica indispensável.

A ausência de laudo atualizado fragiliza a demonstração do perigo de dano iminente, especialmente diante da necessidade de distinguir procedimentos reparadores de intervenções meramente estéticas.

O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito e à caracterização da urgência incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A inexistência de prova inequívoca da urgência impede o reconhecimento do periculum in mora, requisito indispensável à concessão da tutela antecipada.

Não há ilegalidade ou teratologia na decisão agravada, que se fundamenta na ausência de elemento probatório essencial.

A análise exauriente do mérito poderá ocorrer após a regular instrução processual, não sendo a via liminar adequada diante da dúvida quanto à urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela de urgência para custeio de procedimento médico exige prova atual e idônea da urgência, não sendo suficiente documentação desatualizada.

O descumprimento de determinação judicial para apresentação de prova técnica impede o reconhecimento do periculum in mora.

O ônus da prova quanto à urgência do tratamento incumbe à parte autora.

A dúvida quanto à iminência do dano afasta a concessão de tutela de urgência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002123-76.2026.8.08.0000

AGRAVANTE
: MARA COUTO AMORIM

AGRAVADA:
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARA COUTO AMORIM em razão da decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Pedido de Tutela de Urgência e Indenização de Danos Morais ajuizada contra UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, indeferiu o pedido de tutela de urgência voltado à autorização e custeio integral de procedimentos cirúrgicos reparadores pós-bariátrica (Reconstrução de Mamas com implantes e Dermolipectomia de Braços).

A Agravante é beneficiária de plano da Unimed Vitória e ajuizou ação originária em razão da negativa de cobertura de cirurgias pós-bariátricas, como continuidade terapêutica do tratamento da obesidade mórbida. Após gastroplastia redutora (bariátrica) e perda de 35 kg, relata excesso de pele com repercussões funcionais e clínicas.

O Juízo de origem indeferiu a tutela de urgência “por ora” porque (a) havia determinado que a Agravante juntasse laudo médico atualizado e circunstanciado comprovando urgência/emergência e diferenciando de procedimento eletivo/estético, (b) a Agravante alegou impossibilidade e pediu prazo, mas não trouxe a prova técnica solicitada e (c) sem isso, o Juízo entendeu não demonstrado o periculum in mora, especialmente por haver “zonas cinzentas entre caráter reparador e estético”.

O presente recurso aponta prescrição por cirurgião plástico para (i) reconstrução de mamas com uso de implantes pós-bariátrica e (ii) dermolipectomia de braços pós-bariátrica.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia não reside, neste estágio processual, na validade abstrata da tese jurídica sobre a cobertura de cirurgias reparadoras pós-bariátrica. O cerne da questão cinge-se à higidez processual da instrução probatória quanto ao requisito do
periculum in mora
.

Nesse contexto, impõe-se reconhecer que o magistrado, antes de proferir a decisão agravada, agiu com a cautela que o caso exige ao postergar a análise da medida liminar para oportunizar à parte autora a juntada de laudo médico atualizado e circunstanciado. Tal determinação visava, especificamente, comprovar a urgência ou emergência das intervenções, diferenciando-as de procedimentos eletivos, de modo a justificar a excepcionalidade da concessão da medida
inaudita altera parte
.

Todavia, a Agravante, devidamente intimada, limitou-se a informar a impossibilidade de cumprimento imediato da diligência, pleiteando dilação de prazo, sem, contudo, apresentar a prova técnica solicitada até o momento da prolação do
decisum
ora recorrido.

Com efeito, a inércia da Agravante em atender à determinação judicial de especificação probatória fragiliza a demonstração do perigo de dano iminente. Conquanto existam laudos datados de janeiro de 2025 que mencionam quadros de ansiedade e irritações cutâneas, o Juízo singular entendeu necessária a atualização de tais informações para aferir a gravidade atual do estado de saúde da paciente frente à urgência pretendida.

À evidência, o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito e à caracterização da urgência incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC. A recusa ou a impossibilidade de apresentar documentação técnica recente, após ordem judicial expressa, obsta o reconhecimento da "demonstração inequívoca" do perigo de dano irreparável exigido pela norma processual.

Nesse cenário, não se vislumbra ilegalidade ou teratologia na decisão de origem. O indeferimento baseou-se em fundamento processual sólido e direto: a ausência de prova indispensável para a aferição do requisito temporal da tutela de urgência.

Vale consignar que a cognição exauriente, a ser realizada após o contraditório e eventual instrução probatória, poderá confirmar a obrigação de fazer pretendida. Contudo, para fins de medida liminar na ação originária, a dúvida quanto à iminência do risco impõe a manutenção do estado fático atual.

Desse modo, as razões recursais não são suficientes para justificar a reforma da decisão agravada.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Declaro minha suspeição para atuar no processo.

VOTO COM O RELATOR